Tribunal: TJMT
Processo: 1032780-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032780-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA VENERO NUNES MARQUES - CPF: 019.638.611-08 (RECORRENTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032780-92.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Paula Venero Nunes Marques

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso, foi realizada vistoria na UC da consumidora em 09.02.2017, sendo constatado que a UC se encontrava com irregularidade, tendo sido retirado o medidor para aferição, conforme TOI juntadas na defesa ID 76102470. A irregularidade foi sanada no momento da realização da vistoria, com a troca do medidor que foi reprovado conforme abaixo

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, e após a sua substituição, o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e PROCEDENTE o pedido contraposto para que o requerente efetue o pagamento do a título de recuperação de consumo.

Colendos Pares,

A Recorrida, em suas contrarrazões recursais, alega ausência de interesse recursal, visto que o Recorrente não enfrentou objetivamente as razões de decidir elencadas na sentença.

No entanto constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Assim, não acolho esta preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor fatura eventual pela recuperação de consumo decorrente de suposto irregularidade no medidor.

A parte Recorrente, alegou em síntese, ser cliente da empresa através da
unidade consumidora n° 6/2263529-65
, E nas datas de
24/06/2016,

25/08/2016, 23/02/2018 e 21/11/2019
a Concessionária de energia elétrica promoveu revisão no faturamento do serviço prestado, conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes Resolução 414/2010 –ANEEL (a quem compete, privativamente, regulamentar o setor elétrico nacional, por disposição do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal)

A empresa Recorrente, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “Desvio de energia no ramal de entrada”, o que resultou em um consumo abaixo do real, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 580232, registrado em 24/06/2016.

Sendo a Primeira
diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou o equivalente 915 kWh

da fatura emitida no valor de R$ 838,35 (oitocentos e trinta e oito reais e trinta centavos), referente a recuperação de consumo dos meses de 10/2015 a 06/2016.

Sendo a Segunda
diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou o equivalente 212 kWh da fatura emitida no valor de R$ 154,30 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), referente a recuperação de consumo dos meses de 07/2016 a 08/2016.

Sendo a Terceira
diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou o equivalente 1.352 kWh da fatura emitida no valor de R$ 1.166,99 ( um mil cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos),referente a recuperação de consumo dos meses de 09/2017 a 02/2018.

Sendo a Quarta
diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou o equivalente 3.932 kWh da fatura emitida no valor de R$ 3.761,63 (três mil e setecentos e sessenta e três centavos centavos),referente a recuperação de consumo dos meses de 03/2018 a 11/2019.

Em que pese a Autora afirme que o TOI foi confeccionado sem a observância dos critérios estabelecidos na resolução 414/2010, na esfera judicial, além da presença do TOI, o que se leva em consideração é o registro do consumo apurado após a troca do medidor, o que evidencia se o consumidor se beneficiou ou não da irregularidade existente, mesmo que, em tese, não tenha contribuído para o evento.

Verifico do registro de consumo de energia elétrica, que nos meses albergados no TOI está bem abaixo da média do consumo habitual da autora. Assim, analisando o histórico é evidente que após a troca do medidor, houve o aumento do consumo, conforme se segue:

Senso a primeira diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou o equivalente 915 kWh da fatura emitida no valor de R$838,35, referente a recuperação de consumo dos meses de 10/2015 a

Portanto, repito, na esfera judicial não se leva apenas em consideração o TOI, mas sim se o Autor se beneficiou ou não da irregularidade constatada, mesmo que em tese, não tenha contribuído para o evento.

Assim, resta evidente que o consumo registrado sofreu um aumento após a constatação da irregularidade, o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, recuperação da energia consumida e não registrada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
Nego-lhe Provimento
, condeno a Recorrente as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021